Tribunal: TJDFT
Processo: 0716550-83.2025.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONTRATADO POR APLICATIVO (MOBILE BANK). ASSINATURA ELETRÔNICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra a sentença que acolheu os embargos monitórios para declarar a inexigibilidade de crédito decorrente de contrato de Crédito Direto ao Consumidor, sob o fundamento da invalidade da assinatura eletrônica aposta em contratação realizada por meio de aplicativo bancário, com consequente extinção da ação monitória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se o julgamento antecipado da lide, sem a produção de outras provas, configura cerceamento de defesa; e
(ii) estabelecer se é válida a contratação de empréstimo bancário realizada por meio de assinatura eletrônica em aplicativo móvel, apta a embasar a ação monitória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando o magistrado, de forma fundamentada, considera suficiente o conjunto probatório constante dos autos para a formação de seu convencimento.
4. Compete ao juiz indeferir a produção de provas inúteis ou protelatórias, nos termos do livre convencimento motivado e em observância à razoável duração do processo.
5. A relação jurídica entre as partes submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, sem afastar o ônus probatório do fornecedor quanto à demonstração da regularidade da contratação.
6. A instituição financeira comprovou a existência da relação contratual mediante apresentação dos contratos celebrados, extratos bancários e comprovação do depósito dos valores na conta do consumidor, e renegociação da dívida anteriormente contratada.
7. A assinatura eletrônica realizada mediante senha pessoal em aplicativo bancário dispensa certificação pela ICP-Brasil para fins de validade do negócio jurídico.
8. A negativa da contratação após o recebimento do crédito caracteriza comportamento contraditório, em violação ao princípio da boa-fé objetiva.
9. Demonstrado o negócio jurídico e a inadimplência, impõe-se a improcedência dos embargos monitórios e a constituição do título executivo judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o acervo probatório é suficiente e a decisão é devidamente fundamentada.
2. É válida a contratação de empréstimo bancário realizada por meio de assinatura eletrônica em aplicativo móvel, independentemente de certificação pela ICP-Brasil.
3. O recebimento e a utilização do valor contratado afastam a alegação de inexistência do negócio jurídico, em observância à boa-fé objetiva.
4. Comprovada a contratação e a inadimplência, os embargos monitórios devem ser rejeitados, com a constituição do título executivo judicial.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 369, 370, 371, 373, I, 700, 701, 702, § 8o, 523; CDC, arts. 2o, 3o e 14.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão no 1968345, 0703499-68.2022.8.07.0014, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 19.02.2025; TJDFT, Acórdão no 1813087, 0741358-60.2022.8.07.0001, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 01.02.2024; TJDFT, Acórdão no 2042159, 0701156-40.2024.8.07.0011, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 03.09.2025.